Tribunal: STF
Processo: RE 1282894
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – GIEFS – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIDORES – FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO NÃO VIOLA PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, VIII, 37, XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “A justiça gratuita prevista pela Constituição Federal (art. 5º, LXXIV), propicia a parte hipossuficiente o acesso à justiça. Por sua vez o § 2º, art. 99, do CPC/15 dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, o Autor trouxe aos autos os recentes contracheques a fim de demonstrar sua hipossuficiência” (eDOC 16, p. 6).
    Aduz, no mérito, que “em momento algum a lei nº 11.406/94 determinou a distribuição diversa das COTAS de GIEFS em razão da ocupação do cargo/hierarquia, mas tão somente os critérios de desempenho e participação” (eDOC 16, p. 10).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, no que se refere ao benefício da justiça gratuita, verifica-se que o Tribunal de origem indeferiu o pedido sustentando que, “Conforme os contracheques juntados em evento 6, verifica-se que o embargante, ora recorrente, não faz jus aos benefícios da AJG, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios ante ao improvimento do recurso interposto, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95” (eDOC 14, p. 1/2), de modo que divergir desse entendimento demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Ausência de demonstração de concessão do benefício de gratuidade da justiça. Incidência da Súmula/STF 279. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 690015 AgR, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 18.09.2009).
    Quanto ao mérito, observa-se da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 11.406/1994), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - GIEFS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.6.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 859800-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.03.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Gratificação de Incentivo à Eficientização do Serviço (GIEFS). Base de cálculo. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. 4. Ofensa reflexa. Lei estadual n. 11.406/94. Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 882247-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24.08.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – GIEFS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E DO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE-879731 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 24.08.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente